Tribunal: TJPA
Processo: 0802302-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802302-11.2019.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: LOJA DA BORRACHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802302-11.2019.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851-A

APELADO: LOJA DA BORRACHA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO NONATO MEDEIROS LIMA - PA23216-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO RECONHECIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, nos autos da Apelação Cível nº 0802302-11.2019.8.14.0301, manteve integralmente a sentença de primeiro grau em demanda que versa sobre relação de consumo. O embargante alega omissão do acórdão quanto à tese fixada pelo STJ no Tema 929, especificamente sobre a modulação de efeitos quanto à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de modulação temporal da devolução em dobro de valores, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929, e se estão presentes os requisitos para acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a presença de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto.

4.

A análise da modulação dos efeitos da devolução em dobro, conforme o Tema 929/STJ, já foi enfrentada no julgamento da apelação, inexistindo omissão a ser sanada, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

5.

A interposição dos embargos é suficiente para efeito de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido suscitada oportunamente e seja considerada relevante pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada.

2.

A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ não se sustenta quando o acórdão já apreciou a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados.

3.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.343/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021 (Tema 929).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0802302-11.2019.8.14.0301, que versa sobre relação de consumo.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

Inconformado, o embargante aduz, resumidamente, que o referido Acórdão é omisso em relação à modulação determinada pelo STJ, na tese decidida no Tema 929, de que a devolução só poderia incidir na forma dobrada apenas para os descontos realizados a partir da publicação do referido precedente (30/03/2021).

Por fim, postula expressamente, caso não haja o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, que seja declarado o devido prequestionamento da matéria.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo embargante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação (ID 24842811), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão do embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição e omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025